Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700677-31.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA A HOSPITAL PELA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO DF. EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO DO AUTOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES DA UTI NÃO IMPUGNADAS. PENALIDADES: INTERDIÇÃO DA UTI E MULTA. REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O advento do julgamento do apelo enseja a perda do objeto do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. O ato administrativo impugnado tem presunção relativa de veracidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. Não há que se falar em ausência de motivação do ato administrativo, em razão do não cometimento das infrações atribuídas ao administrado, se a própria defesa pontua, no âmbito administrativo, a correção das irregularidades apontadas posteriormente ao auto de infração e, por ocasião da ação judicial, não apresenta provas de que cumpria as exigências legais e requer o julgamento antecipado da lide. 4. Deve ser rechaçada a alegação de vício de finalidade, porquanto a interdição teve como objetivo impedir a continuidade de funcionamento irregular do serviço de UTI, com graves irregularidades encontradas pela fiscalização, notadamente para a proteção dos pacientes. 5. Não há violação ao princípio da proporcionalidade e/ou necessidade de redução da multa aplicada se o valor atende aos critérios legais definidos no artigo 2o, inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei no 6.437/77, sendo certo que sua diminuição acabaria por lhe retirar o caráter sancionatório, especialmente se considerada a condição econômica do demandante. 6. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do artigo 85, ordem decrescente e obrigatória de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente do STJ. 7. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido. Recurso de apelação do réu conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o da Lei 4.717/1965 e 2o da Lei 6.437/1977, suscitando a nulidade do ato administrativo e reputando a multa aplicada como desproporcionalmente alta. Aduz que o ato administrativo se assenta em fatos que não ocorreram e a penalidade não se presta a cumprir sua finalidade. Acresce que não foi comprovada a reincidência nem demonstrado qualquer vantagem econômica que pudesse justificar a gravidade da multa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Vitor de Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o da Lei 4.717/1965 e 2o da Lei 6.437/1977, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “embora o autor insista que o ato administrativo questionado violou o princípio da motivação, especialmente em face da alegação de que não praticara quaisquer das infrações a ele imputadas, não trouxe aos autos elementos de prova capazes de demonstrar, prima facie, o não cometimento das aludidas infrações sanitárias; e, posteriormente, tendo sido oportunizada a produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide (ID no 25719313 e 25719317 – Pág. 7). Se não bastasse a ausência de provas e a presunção de veracidade dos atos administrativos, a ocorrência das irregularidades indicadas nos autos de infração pode ser confirmada a partir da própria defesa apresentada pelo autor no âmbito administrativo, na qual se pontua a correção das irregularidades, o que pressupõe a sua anterior existência (ID no 25719262).” (ID 29802095 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Vitor de Carvalho Lopes, OAB/SP 241.959-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009